Tribunal: TJDFT
Processo: 0711273-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711273-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS JOSE VILELA AGRAVADO: GASPAR GONCALVES DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS JOSÉ VILELA contra decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0018550-25.2010.8.07.0001, em desfavor de GASPAR GONÇALVES DA SILVA FILHO, acolheu a impugnação. Em suas razões (ID 15903730), narra ter apresentado cumprimento de sentença requerendo a expedição de mandado de despejo e cobrança dos alugueres atrasados e dos vincendos até a desocupação do imóvel. Contudo, o juízo de origem acolheu a impugnação para declarar a impossibilidade do cumprimento da ordem de despejo, considerando a modificação da natureza da posse do executado sobre o bem. Afirma a intempestividade da indigitada impugnação, razão pela qual qualquer discussão sobre o tema se encontra preclusa. Ademais, ressalta estar a decisão combatida em confronto com à coisa julgada, uma vez ter a sentença exequenda ordenado o despejo, assim como o pagamento dos alugueres. Alega a necessidade de observância de cumprir detidamente o julgado, pois é lícito ao locador, com fulcro nos artigos 53, inciso I, e 9o, ambos da Lei 8.245/91, denunciar o contrato de locação para reaver o imóvel. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, requer sua reforma. Preparo devidamente efetuado (ID 115903734)). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos, denota-se que o agravante possuía termo de permissão de uso referente a um quiosque, tendo disposto da sua posse por intermédio de um contrato de locação com o agravado. Como bem pontuou o juízo a quo, a partir de novembro de 2013, o próprio recorrido passou a ter a permissão supracitada, razão pela qual sua posse deixou de decorrer do contrato locatício e, em olhar perfunctório, torna-se indevido o despejo. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator